Tribunal: TJES
Processo: 5023053-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023053-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023053-19.2021.8.08.0024

RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE FRANQUIAS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O autor interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA movida pelo Recorrente em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual julgou improcedente a demanda.

Em sede recursal (ID 4356499) o Recorrente pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz, em síntese, que chegado ao fim do contrato firmado junto ao Recorrido, na forma da cláusula sexta do ajuste, deverá ser realizada a compensação do excedente. Afirma que existindo 272.547 páginas excedentes na franquia de impressão em preto, seria devido o valor de R$15.944,06, porém a contratante encaminhou e-mail querendo descontar do excedente as impressões coloridas não realizadas, mesmo sem previsão contratual para tanto. Aduz, por fim, que a recorrida não cumpriu o prazo estipulado para pagamento, de 30 dias, sequer para pagamento do quantum incontroverso, de R$ 10.404,42.

Contrarrazões apresentadas ao ID 4356503, por meio da qual o estado requer a manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Passo à análise do mérito.

In casu,
em análise dos documentos ao ID 4356485, verifico que a nota fiscal apresentada pelo ora recorrente foi regularmente quitada pela administração pública através da ordem bancária orçamentária no valor de R$ 10.404,42 (ID. 4356490, fl. 04), constando como processado e pago em favor da Requerente, na conta nº 021 - 1066 - 25888967 em 21/12/2017, não havendo motivo para a cobrança de multa e encargos, como pretende o recorrente.

Saliento que o Processo Administrativo n° 173677/2017, instaurado com fins de apuração e pagamento do pagamento do valor apontado pela parte autora como devido diante da quantidade de cópias excedentes à franquia mínima total do contrato, foi iniciado em 18/12/2017. Novamente, importa dizer que o valor incontroverso de R$ 10.404,42 foi pago pela ALES em 21/12/2017, conforme Nota Fiscal n° 1150; e, assim, em que pese a irresignação autoral, não há qualquer excesso de prazo no pagamento do valor devido.

Ademais, observo que as cláusulas contratuais sob análise (cláusulas 6.13 a 6.17, ID. 4356486) são claras em prever a ampla possibilidade de compensação dos créditos originados mensalmente, sem que fosse feita qualquer restrição nesse sentido. Desta feita, se o contrato não criou regra restritiva, não cabe ao intérprete fazê-lo, principalmente quando esta seria prejudicial ao interesse público.

Mesmo que exista a utilização do termo franquia mínima, o próprio contrato excepciona o conceito e prevê a possibilidade de compensação dos créditos, razão pela qual não pode o recorrente se locupletar dos valores não utilizados.

Assim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que não deve ser feita qualquer distinção entre um tipo ou outro de impressão para efeito do cálculo sob análise, de forma que a compensação entre os créditos das impressões coloridas e o excedente das cópias em preto e branco é plenamente possível. Pensar de forma diversa ensejaria em enriquecimento sem causa do recorrente.

Em sendo assim, compreendo que, no presente caso, não há que se falar em excedente não apurado pela administração pública, eis que todos os valores dos serviços prestados foram efetivamente quitados. A espelho do que indicou a sentença recorrida, não há qualquer diferença apontada à inicial, muito menos ausência de pagamento, como pretende o autor em sede recursal.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida e condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, eis que deferido à mesma o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)